Tribunal: TJSP
Processo: 2284461-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de revogação de justiça gratuita anteriormente concedida à parte contrária.

DESACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA. Não demonstração de alteração da situação econômica da parte que poderia justificar a revogação do benefício de gratuidade de justiça. Situação da agravada que permite a manutenção dos benefícios da justiça gratuita

Ementa:

Agravo de instrumento – Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de revogação de justiça gratuita anteriormente concedida à parte contrária.

DESACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA. Não demonstração de alteração da situação econômica da parte que poderia justificar a revogação do benefício de gratuidade de justiça. Situação da agravada que permite a manutenção dos benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos.

Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade que justifique a reforma da r. decisão vergastada.

R. decisão agravada mantida.

Recurso Desprovido.